Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVANTE), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVANTE), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (AGRAVANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE - CPF: 031.753.516-11 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 037.542.851-81 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 121.646.976-85 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DIOGO SARTINI SILVA - CPF: 082.565.116-64 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. SETOR AGRÍCOLA. SAZONALIDADE DO FLUXO DE CAIXA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DE 150 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA AGC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Grupo Atanes Serviços Agrícolas Ltda. e outros contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, que
determinou a convocação da Assembleia-Geral de Credores (AGC) para os dias 11 e 18 de março de 2025, sem prévia oitiva do administrador judicial e sem considerar a sazonalidade da atividade agrícola exercida pelo grupo. Os agravantes alegam que a realização da AGC nesse período comprometeria a capacidade de negociação, em razão da ausência de liquidez até o encerramento da colheita da safra anual, agravada por crise climática. Requerem o sobrestamento da assembleia até o término do ciclo produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação da AGC, sem considerar as peculiaridades econômicas do setor agrícola e sem consulta ao administrador judicial, compromete a regularidade e a efetividade do processo
recuperacional
; (
ii
) estabelecer se é juridicamente admissível flexibilizar o prazo de 150 dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, diante de circunstâncias excepcionais que demonstram incompatibilidade entre a literalidade da norma e a função da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 56, § 1º, fixa prazo máximo de 150 dias para a realização da AGC após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, esse dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, considerando o escopo maior da legislação, centrado no art. 47 da LREF, que consagra o princípio da preservação da empresa como vetor interpretativo fundamental do sistema.

4. O setor agrícola é marcado por forte sazonalidade, com ciclos produtivos e de receita rigidamente vinculados aos períodos de plantio e colheita. No caso dos autos, a AGC foi marcada para ocorrer antes da finalização do primeiro ciclo de colheita, o que inviabiliza a geração de caixa necessária à negociação das condições do plano com os credores, esvaziando o conteúdo econômico da deliberação e comprometendo a viabilidade da recuperação.

5. A rigidez formal do prazo de 150 dias, quando aplicada de modo dissociado da realidade econômica dos
recuperandos
, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, valores que devem orientar o processo
recuperacional
.
A
interpretação teleológica do instituto não pode ser negligenciada, devendo a norma ser harmonizada com os objetivos da recuperação e com a realidade fática do devedor.

6. A decisão agravada desconsiderou que o
stay

period

— embora prorrogado — se deu majoritariamente durante a entressafra, momento em que a empresa não possui capacidade de geração de receita. Assim, o momento inicialmente designado para a AGC impunha ônus desproporcional à empresa, colocando em risco não apenas a aprovação do plano, mas também a manutenção de sua função econômica e social.

7. A suspensão por 30 dias da AGC, conforme já determinada liminarmente, representa medida adequada e proporcional à finalidade da recuperação judicial, porquanto respeita a necessidade de organização financeira mínima do grupo, sem suprimir o direito dos credores à deliberação. A determinação de que nova data seja apresentada ao juízo universal por devedor e administrador judicial, observando os princípios da boa-fé e proporcionalidade, reforça a proteção ao contraditório e à legalidade do procedimento.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a atuação do Judiciário na recuperação judicial deve se restringir ao controle de legalidade dos atos, sendo a viabilidade do plano matéria própria da AGC (REsp 2093810/MT). Ainda, precedentes deste Tribunal ressaltam o papel da AGC na ponderação entre os interesses dos credores e a continuidade da atividade empresarial, especialmente em hipóteses de necessidade de modificação do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 150 dias previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 pode ser flexibilizado, desde que demonstradas circunstâncias excepcionais que tornem sua observância incompatível com a preservação da empresa.

2. A convocação da AGC deve considerar a realidade econômica do devedor, sendo inviável exigir sua realização em período de baixa liquidez decorrente da sazonalidade produtiva, sob pena de comprometer a efetividade do processo de recuperação.

3. A aplicação dos princípios da preservação da empresa, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé permite ao Judiciário adotar medidas excepcionais que conciliem os interesses dos credores com a viabilidade da empresa, desde que respeitado o controle de legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 56, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2093810/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.10.2023,
DJe
19.10.2023; TJMT, AI nº 1024687-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA
e outros

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, determinou a imediata convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberação sobre o plano de recuperação judicial.

Nas razões recursais, o Grupo Empresarial sustenta, em síntese, que a designação da AGC sem a prévia consulta ao Administrador Judicial e sem considerar as particularidades da atividade agrícola compromete o equilíbrio do processo. Alegam, ainda, que a convocação desconsidera o momento crítico do ciclo produtivo do grupo, cuja principal fonte de receita advém da safra anual, a ser colhida somente após o prazo fixado para a realização da AGC.

Argumentam que a atual falta de liquidez comprometeria a capacidade de negociação dos
recuperandos
, impactando diretamente a viabilidade de aprovação do plano de recuperação judicial. Além disso, asseveram que a crise climática no Estado de Mato Grosso, caracterizada pelo excesso de chuvas, tem prejudicado tanto a produção quanto o escoamento da safra, reforçando a necessidade de postergar a AGC.

Diante de tais fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a convocação da Assembleia-Geral de Credores. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que o conclave seja postergado até que o ciclo produtivo permita a geração de receita suficiente para a viabilidade do plano de recuperação.

Em sede de cognição sumária, foi proferida decisão liminar deferindo
parcialmente a antecipação da tutela recursal,
para sobrestar a Assembleia-Geral de Credores pelo prazo de 30 (trinta) dias
, e, findo
o período, o Grupo Recuperando e o Administrador Judicial dever
iam
, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Juízo Universal uma nova data para a realização do conclave, observando os princípios da boa-fé e da proporcionalidade na designação
(Id.
270719350
)
.

Em face do
decisum,
os credores
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
opuseram embargos de declaração, rejeitados na decisão de Id.
284492373
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelos credores/interessados (Id.
273325383
; Id.
273332872
; Id.
273332881
; Id.
274517874
;
Id.
274637851
; Id.
275011375
;
Id.
276586857
)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
des
provimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise
restrita
ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, o Grupo Atanes se insurge contra a decisão do Juízo
Recuperacional
, que, sem qualquer intimação prévia, convocou a Assembleia-Geral de Credores (AGC) para os dias 11 e 18 de março de 2025.

É decisão recorrida
, no essencial:

“[...]
Vistos e examinados.

01 - Considerando que foram apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial (Certidão de tempestividade em Id. 183598537), com fulcro no disposto no artigo 56 da Lei 11.101/2005, CONVOCO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES para deliberar sobre o plano de recuperação judicial.

O conclave deverá ser realizado no dia 11 de março de 2025, às 09:00 horas (primeira convocação) e no dia 18 de março de 2025, às 09:00 horas (segunda convocação).

Determino que se providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 da Lei 11.101/2005, observando-se todas as determinações postas em seus incisos e parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao Ministério Público da data designada.

02 - DETERMINO a intimação do Administrador Judicial para que tome ciência do teor da petição de Id. 177061943 (onde se alega vícios no desenvolvimento do encargo) e, havendo
providências a serem tomadas ou esclarecimentos a serem prestados, o faça nos autos ou diretamente ao credor peticionante.

03 – DETERMINO a intimação do grupo recuperando para que, no prazo legal, possa exercer o contraditório em face da petição apresentada por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em Id. 173476953 – onde vindica a revogação da declaração de essencialidade dos bens que garantem o seu crédito.

Sequencialmente, manifeste-se o Administrador Judicial, de forma direta e clara, acerca da essencialidade dos bens objeto do pedido em voga.

04 - Intimem-se a todos desta decisão.

[...]
”.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à legalidade e à razoabilidade da decisão que determinou a convocação da Assembleia-Geral de Credores (AGC) sem considerar as peculiaridades do ciclo econômico dos agravantes, integrantes do setor do agronegócio, notadamente marcado pela sazonalidade da produção.

Pois bem.

No caso em análise, o Grupo Agravante teve o processamento de sua recuperação judicial deferido em junho de 2024, com a antecipação dos efeitos do
stay

period
concedida em 27/03/2024. Esgotado o período de blindagem, em 15/10/2024, houve pronunciamento judicial prorrogando o prazo de suspensão dos atos constritivos (Id. 171543430)
.

A pretensão recursal dos agravantes fundamenta-se, essencialmente, na necessidade de observância ao
stay

period
, período cuja finalidade é proporcionar um ambiente favorável ao devedor, permitindo-lhe formar caixa suficiente para viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial a ser submetido à apreciação dos credores.

Os devedores relatam que o ciclo produtivo do grupo tem basicamente duas janelas:
a safra
– com plantio entre setembro
e
novembro, e a colheita entre janeiro e março –
e a safrinha
– plantio em meados de abril e colheita entre junho e agosto.

Discorrem que, atualmente, encontram-se organizando a colheita da safra, de modo que, à época da Assembleia-Geral de Credores (AGC) –
designada para os dias 11 de março de 2025
(primeira convocação) e
18 de março de 2025
(segunda convocação) – sequer terão finalizado o primeiro ciclo de faturamento. Assim, a ausência de um caixa mínimo pode comprometer diretamente o poder de negociação dos
recuperandos
na assembleia.

Como consignado na ocasião da decisão liminar, não se ignora que a
Lei nº 11.101/2005
,
em seu artigo 56, §

1º
,
estabeleça que a AGC para deliberação do plano de recuperação deve ocorrer no prazo máximo de 150 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial
.
Contudo
, repiso que
a interpretação teleológica do instituto não pode ser negligenciada
, ao passo que
tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o escopo maior da legislação
recuperacional
, especialmente com o princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da referida lei.

Nesse ponto, a decisão liminar proferida por est
e
Relator reconheceu que a convocação da AGC nos moldes inicialmente fixados revela-se potencialmente lesiva ao regular desenvolvimento do processo de soerguimento, justamente porque desconsidera a realidade específica da atividade agrícola desenvolvida pelo Grupo Atanes. Tal como demonstrado, o fluxo de caixa dos agravantes apresenta natureza sazonal, com ciclos de receita vinculados diretamente às fases de plantio e colheita.

Outrossim, não obstante as alegações apresentadas pelos credores/interessados que contrarrazoaram o presente recurso, entendo que, na presente fase processual, não se pode exigir a rigidez absoluta do plano, tampouco uma vinculação estrita ao fluxo de caixa originalmente projetado. Isso porque os credores, de forma legítima, apresentaram objeções ao plano, o que ensejou, como consequência natural e prevista em lei, a convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para análise e deliberação sobre a proposta de soerguimento. A própria convocação da AGC, portanto, decorre da necessidade de submeter o plano ao crivo coletivo dos credores, os quais poderão aprová-lo nos termos propostos, rejeitá-lo ou deliberar por suas modificações.

Além disso,
cumpre salientar que as disposições constantes do plano de recuperação judicial referem-se às expectativas de recebimento e ao programa de pagamentos, não constituindo,
a toda evidência
, uma solução definitiva e imutável. Tal compreensão se reforça diante do papel central desempenhado pela Assembleia Geral de Credores na construção da solução negocial, sendo inerente ao procedimento a possibilidade de ajustes durante o processo deliberativo coletivo.

Aliás, sobre a temática:

“[...]

2. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário apenas controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.
3 .
A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa
recuperanda
e, por consequência, o adimplemento das obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei n. 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário.
4 .
"O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de
recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma
) [...]”
(STJ - REsp: 2093810 MT 2022/0270815-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2023)

(
g.n
).

Ainda, neste
Eg
. Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO – ADITIVO - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO INDEFERIDO – ART. 35, I, A, LEI 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO – DELIBERAÇÃO PELA AGC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da simbiose de interesses, se evidencia a relevância da Assembleia Geral de Credores, que tem o papel de ponderar a necessidade de manutenção da empresa ativa com as intenções dos credores de verem suas obrigações
satisfeitas .
Deve ser assegurada aos credores, que inclusive têm a sua disposição os relatórios produzidos pelo administrador judicial, a deliberação acerca do aditivo ao plano homologado, se assim convergir seus interesses, observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024687-41.2023.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No caso concreto, o intervalo entre a primeira e a segunda quinzena de março, datas inicialmente fixadas para a realização da AGC, coincide com o período em que a colheita ainda não se concluiu, inviabilizando o ingresso efetivo de receitas e, por conseguinte, a constituição de caixa necessário para negociação de condições viáveis com os credores. O
stay

period
, embora deferido e prorrogado, transcorreu majoritariamente em fase de entressafra, momento crítico no qual a geração de recursos é mínima.

Nesse contexto,
presentes circunstâncias excepcionais que tornem
a
observância literal
do art. 56, § 1º, da LRF,
incompatível com os objetivos da recuperação
, entendo ser adequado, por
interpretação sistemática e teleológica da norma, em que se busca harmonizar o direito formal com a realidade fática do devedor,
a convocação do ato para além do prazo estipulado,
sobretudo quando restar demonstrado que a rigidez procedimental poderá comprometer a função econômica e social da empresa, bem como o interesse da coletividade de credores.

A meu sentir, a
realização do conclave sem a devida preparação financeira da
recuperanda
comprometeria a avaliação realista de suas condições de pagamento,
ensejando, eventualmente, na
rejeição precipitada do plano e
a consequente
falência,
instituto que se busca evitar com a recuperação judicial e que, de forma incontroversa, traria mais
prejuízo
s
ao interesse comum
dos credores e da coletividade,
sobretudo
se considerarmos a
provável extinção dos benefícios sociais oriundos da continuidade de uma atividade empresarial viável.

Com o intuito de corroborar o entendimento ora exposto, colaciono os ensinamentos do Professor Doutor Marcelo Barbosa
Sacramone
, Mestre em Direito Comercial:

“[...] No direito brasileiro, a evolução histórica da legislação falimentar destaca o caráter
liquidatório
do sistema concursal brasileiro até o Decreto-Lei n. 7.661/45. Assentavam-se os institutos
na satisfação das obrigações, sem quaisquer considerações sobre o desenvolvimento da atividade empresarial pelo próprio devedor ou sobre a proteção dos interesses de terceiro. [...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no
direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da
atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
.
[...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações
sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social
[...]”
(
Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva
Jur
, 2025.)

Partindo de tais premissas, e sem atribuir aos devedores uma proteção absoluta com base no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005 (LREF), entendo que o sobrestamento da Assembleia Geral de Credores (AGC) pelo prazo de 30 dias, com a orientação para que, ao final desse interregno, nova data seja apresentada pelas partes ao Juízo universal, não configura mero apelo principiológico. Trata-se, ao contrário, de vetor interpretativo essencial diante da complexidade das situações econômicas submetidas à apreciação judicial.

Ademais, reitero o entendimento de que a recuperação judicial constitui um processo que exige esforços conjuntos e coordenados, de modo que, embora os interesses individuais dos credores devam ser considerados, incumbe ao Poder Judiciário garantir a efetividade do instituto. A aplicação da Lei nº 11.101/2005 deve observar a função social da empresa
e o interesse coletivo na preservação de sua atividade, os quais, conforme o caso, devem prevalecer sobre interesses particulares.

Por fim, ressalto que a determinação exarada em sede de decisão liminar impôs ordem expressa aos agravantes/devedores para que apresentem nova data ao Juízo universal para a realização do conclave, em observância aos princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade. Em caso de descumprimento, caberá ao juízo
a quo
adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento da legislação aplicável.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas
,

ratifico a medida liminar anteriormente deferida e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
para reformar a decisão agravada,
determinando o sobrestamento da Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 30 (trinta) dias
–
contados da decisão
de
Id. 270719350
–
, com a obrigação de que, ao término deste período, o Grupo Recuperando e o Administrador Judicial
indiquem
nova data para a realização do conclave, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025